Tribunal: TJES
Processo: 5002129-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002129-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMILDA DA SILVA SOUZA e outros (5)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUITAÇÃO PELO EVENTO DANOSO. TENTATIVA DE FRACIONAMENTO DO DANO MORAL. COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG (05/11/2015), extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à autora, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada. Constatou-se que a demandante já havia ajuizado ação anterior no Juizado Especial Cível da mesma comarca, na qual foi celebrado acordo judicial homologado em 2018, com recebimento de quantia indenizatória e quitação pelo evento danoso. No recurso, sustenta-se inexistência de tríplice identidade, ao argumento de que a nova demanda abrange indenização por privação de lazer e agravamento de danos não contemplados no acordo anterior, além de invocar fato jurídico superveniente decorrente de parâmetros indenizatórios fixados posteriormente em decisões da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se acordo judicial homologado com trânsito em julgado, firmado em demanda anterior relativa ao desastre ambiental, impede o ajuizamento de nova ação indenizatória fundada no mesmo evento danoso; (ii) estabelecer se a alegação de novas rubricas indenizatórias ou a superveniência de critérios indenizatórios posteriores afastam a eficácia da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença homologatória de acordo possui natureza de decisão de mérito e, após o trânsito em julgado, produz coisa julgada material, impedindo a rediscussão da controvérsia entre as mesmas partes acerca do mesmo fato gerador.

4. O dano moral decorrente de um único ato ilícito constitui valor unitário e indivisível, não sendo admissível o fracionamento da pretensão indenizatória mediante a formulação de novas demandas baseadas em diferentes denominações ou consequências do mesmo evento danoso.

5. A celebração de acordo judicial com quitação pelo evento danoso consome a integralidade da pretensão indenizatória de natureza moral derivada daquele fato histórico, especialmente quando firmado anos após o ocorrido, momento em que já eram perceptíveis as consequências do dano.

6. A superveniência de novos parâmetros indenizatórios estabelecidos em outros processos ou sistemas de compensação não possui aptidão para desconstituir decisão homologatória individual transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

7. Reconhecida a coisa julgada material, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fixação dos ônus sucumbenciais proporcionais à autora excluída do polo ativo, nos termos do art. 87, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença homologatória de acordo judicial transitada em julgado impede o ajuizamento de nova ação indenizatória fundada no mesmo evento danoso entre as mesmas partes.

2. O dano moral decorrente de um único fato ilícito possui natureza unitária e indivisível, vedado o seu fracionamento em múltiplas demandas mediante a atribuição de novas rubricas indenizatórias.

3. A superveniência de novos parâmetros ou critérios de indenização em outros processos não afasta a eficácia da coisa julgada formada em sentença homologatória individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 87, §1º, 98, §3º, 485, V, 493 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 0976313-66.2025.8.13.0000, Rel. Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 21.08.2025, publ. 22.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
OMILDA DA SILVA SOUZA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA
e outras, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à referida autora, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Na origem, trata-se de ação na qual os autores pleiteiam o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 pela ausência de água e R$ 30.520,00 pela privação de lazer, em decorrência do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015.

Na sentença, o magistrado a quo acolheu a preliminar suscitada pelas rés, fundamentando sua decisão na constatação de que a Sra. Omilda da Silva Souza já havia ajuizado demanda idêntica no ano de 2016 (Processo nº 0028968-43.2016.8.08.0014), perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina. Naqueles autos, as partes firmaram acordo, judicialmente homologado em 05/06/2018, no qual a autora recebeu a quantia de R$ 880,00, conferindo quitação pelo evento danoso.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que não há que se falar em coisa julgada, pois inexistiria a tríplice identidade. Sustenta que a demanda atual abarca a privação de lazer e o agravamento contínuo dos danos, verbas supostamente não abarcadas pela quitação do acordo primevo, o qual teria tido caráter meramente emergencial. Alega, ainda, que as sentenças supervenientes da 12ª Vara Federal (Sistema Novel) configuram fato jurídico novo capaz de afastar a eficácia da coisa julgada (art. 493 do CPC), à luz do princípio da reparação integral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acordo judicialmente homologado, com trânsito em julgado em 2018, obsta o ajuizamento da presente demanda indenizatória pela apelante.

Nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

É verdade, como alega a apelante, que a presente inicial tenta inovar ao requerer indenização rubricada sob o título de "privação de lazer" ou "agravamento de danos". Contudo, a tentativa de cindir as consequências extrapatrimoniais do evento histórico ocorrido em 05/11/2015 esbarra na indivisibilidade do dano moral.

O dano moral decorrente de um mesmo ato ilícito constitui valor unitário, não sendo lícito à parte fracionar o seu sofrimento para ajuizar sucessivas demandas indenizatórias cada vez que julgar conveniente acrescentar uma nova consequência daquele mesmo evento. Se a apelante firmou acordo judicial em 2018 conferindo quitação quanto aos abalos suportados pelo desastre ambiental, tal manifestação de vontade consome a integralidade da pretensão moral originada do infortúnio. Nota-se que o acordo foi firmado em 2018, três anos após o desastre em 2015, de modo que já era possível considerar as consequências sofridas pela tragédia.

A propósito, a tese de que a quitação não abrangeria tais nuances foi recentemente rechaçada em causas envolvendo este mesmo desastre. Vejamos o precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aplicável à hipótese, a título de ilustração:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DO FUNDÃO . INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que reconheceu coisa julgada material quanto ao Auxílio Financeiro Emergencial, acolheu parcialmente preliminar de falta de interesse processual extinguindo pedidos de indenização formulados por beneficiário de acordo extrajudicial, e indeferiu inversão do ônus probatório em liquidação de sentença decorrente de rompimento da barragem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) subsistência do interesse processual de beneficiário de acordo extrajudicial para pleitear indenizações por danos supostamente não abrangidos pela quitação; (ii) configuração de coisa julgada material quanto ao pedido de Auxílio Financeiro Emergencial; (iii) possibilidade de inversão do ônus probatório em ação indenizatória decorrente de dano ambiental . III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O acordo extrajudicial com quitação ampla, plena e irrevogável impede o ajuizamento de nova ação judicial com idêntico objeto, salvo quando a pretensão não se encontra abrangida pela quitação extrajudicial por sua natureza diversa ou por enquadrar-se nas exceções expressamente previstas no acordo.
4 . A cláusula de ressalva quanto aos lucros cessantes após 31.12.2017, em caso de não reestabelecimento das condições laborativas, impõe análise casuística da subsistência do interesse processual para danos materiais potencialmente não contemplados no acordo original. 5 .
O dano moral constitui valor unitário e indivisível, não sendo possível fragmentá-lo em múltiplas pretensões indenizatórias quando já houve indenização pelo mesmo evento danoso com quitação plena e irrevogável.
[...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09763136620258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 21/08/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

No caso em tela, a documentação colacionada aos autos atesta que a sentença homologatória proferida no Juizado Especial extinguiu de forma definitiva a lide entre a Sra. Omilda da Silva Souza e as ora requeridas (Samarco e Vale) pelos reflexos da onda de lama na Comarca de Colatina.

Ademais, ao ser questionada a validade do acordo frente aos parâmetros maiores adotados posteriormente no denominado "Sistema Novel" perante a 12ª Vara Federal (fato superveniente aduzido pela apelante), cumpre destacar que a superveniência de novos critérios de fixação indenizatória não tem o condão de rescindir uma sentença homologatória individual transitada em julgado. A segurança jurídica impõe a imutabilidade do acordo livremente pactuado entre partes capazes.

Portanto, considerando a análise das provas documentais acostadas pelas defesas (cópia da petição inicial do Juizado e da respectiva sentença homologatória) e o entendimento legal e jurisprudencial aplicável, inexiste suporte fático ou jurídico para a reabertura da discussão. Deve ser, assim, mantida a sentença apelada que reconheceu a eficácia da coisa julgada material.

Verifico, por oportuno, que o juízo
a quo
foi omisso quanto à fixação dos ônus sucumbenciais devidos pela autora excluída da lide. Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a sua fixação nesta instância.

Outrossim, tratando-se de extinção parcial do feito em sede de litisconsórcio ativo, a condenação da autora sucumbente deve observar a regra da proporcionalidade. Impõe-se, assim, a distribuição expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas, conforme preceitua o art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que os ônus recaiam exclusivamente sobre a cota-parte da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
OMILDA DA SILVA SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Sanando a omissão da sentença, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais proporcionais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) incidentes sobre a cota-parte do valor da causa correspondente à sua pretensão individual (art. 85, § 2º c/c art. 87, § 1º, ambos do CPC).

O valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser rateado em proporções iguais entre os patronos das partes apeladas, dada a pluralidade de vencedores com procuradores distintos.

Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos moldes do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar